Tribunal: TJES
Processo: 5002370-15.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002370-15.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DELIMAR DA SILVA PRATES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002370-15.2024.8.08.0069

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: DELIMAR DA SILVA PRATES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, afirma que

possuía um débito de R$823,13 referente a faturas de energia elétrica junto à requerida e, após confirmação no escritório da empresa sobre a segurança do aplicativo FLEXPAG, efetuou o pagamento parcelado em 8 vezes, totalizando R$988,40. No entanto, após a transação, o aplicativo apresentou erro ao gerar o comprovante, e identificou duas cobranças indevidas de R$1.414,14 cada, em 21 parcelas, lançadas em seu cartão. Apesar de contatar o FLEXPAG ser o emissor do cartão, não obteve solução.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
condenar os réus ao pagamento, a título de
danos morais
, da quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), com juros pela SELIC desde o arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o “bis in idem” já que a taxa aplicada também desempenha tal função)
;
a título de
danos materiais
, a quantia de R 1.646,26, em dobro, com correção monetária que deve ser contada da data do pagamento efetuado até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária.
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, nega a existência de dano moral, alegando que não houve comprovação de fato lesivo e que o ocorrido decorreu de erro no aplicativo, já corrigido com a devida restituição em crédito. Sustenta que os fatos representam mero aborrecimento e que não há nexo causal com sua conduta.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$
2.800,00
, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)